Tribunal: TJBA
Processo: 8001048-14.2025.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N° 8001048-14.2025.8.05.0082 JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE GANDU ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1º TURMA APELANTE: JOSÉ LUIZ DE JESUS ADVOGADO: ALAN ALVES DOS SANTOS - OAB/BA nº 73.275 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: REBEKA TERRA NOVA RAMOS PROCURADOR DE JUSTIÇA: SHEILA CERQUEIRA SUZART ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO À PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO E 700 DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. 1 - MÉRITO. 1.1 - A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA PELA APREENSÃO DE 9,85G DE COCAÍNA DISTRIBUÍDAS EM 21 PAPELOTES E 17,55G DE CRACK, DISTRIBUÍDAS EM 72 PEDRAS, BEM COMO PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, LAUDOS DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR E LAUDO DE EXAME PERICIAL. AUTORIA FIRMADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS, DOTADOS DE EFICÁCIA PROBATÓRIA QUANDO PRESTADOS EM JUÍZO. TRÁFICO DE DROGAS COMO TIPO DE AÇÃO MÚLTIPLA. AUSENTE DÚVIDA RAZOÁVEL OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 1.2 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº. 11.343/2006. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE DA TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, LAUDOS DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR E LAUDO DE EXAME PERICIAL. 9,85G DE COCAÍNA DISTRIBUÍDAS EM 21 PAPELOTES E 17,55G DE CRACK, DISTRIBUÍDAS EM 72 PEDRAS. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA PELOS TESTEMUNHOS POLICIAIS UNÍSSONOS E CONSOANTES ENTRE SI. AFIRMAÇÃO DO APELANTE DE QUE É APENAS USUÁRIO INCAPAZ DE DESCONSTITUIR TODO O ARCABOUÇO PROBATÓRIO ENGENDRADO. IMPROVIMENTO. 1.3 - APLICAÇÃO DA MINORANTE DISPOSTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº. 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). POSSIBILIDADE. O FATO DO APELANTE TER SIDO PRESO EM LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO, NÃO CONFIGURA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR NO PATAMAR DE 2/3. PENA ALCANÇADA: 2 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 233 DIAS-MULTA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CONVERTIDA EM 2 RESTRITIVAS DE DIREITOS, A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 3 - CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº 8001048-14.2025.8.05.0082, tendo JOSÉ LUIZ DE JESUS, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e PROVER EM PARTE o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR